Tribunal: TJPA
Processo: 0905594-07.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0905594-07.2022.8.14.0301

APELANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR E DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS CDA’S. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 11º, DO CPC.

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença na qual o Juízo de origem julgou improcedente o pedido formulado em ação anulatória de débito fiscal (IPVA), cassando a liminar anteriormente deferida e extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do CPC.

Por fim, condenou o autor ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da causa;

2. A Lei Estadual nº. 6.017/96, prevê a responsabilidade solidária do arrendador e do credor fiduciário quanto ao pagamento do IPVA, sobretudo quando não houver a transferência de propriedade ou a comunicação desta. Jurisprudência do STJ.

3.
O
apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), para excluir sua responsabilidade solidária em relação aos débitos executivos fiscais referente a cobrança do IPVA dos automóveis listados na exordial.

4.

Considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões, refutando os argumentos recursais, devem ser majorados os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/3/2024 a 11/3/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0905594-07.2022.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
(ID
16745011
) contra a sentença ID 16745010, proferida pelo da Juízo 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C AÇÃO DECLARATÓRIA CONTENDO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, proposta por
SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, cassando a liminar deferida e julgando extinta a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Por fim, condenou o autor no pagamento de custas e de honorários advocatícios em 10 % do valor da causa.

Nas razões recursais, alega que a ação ordinária proposta visa a desconstituição de 32 (trinta e dois) lançamentos fiscais, sob o argumento de existência de nulidades absolutas que desnaturam a constituição dos pretensos créditos tributários e fulminam a cobrança respectiva, considerando a sua ilegitimidade de figurar no polo passivo das supostas obrigações tributárias como contribuinte do IPVA, eis que não seria proprietária dos veículos e tampouco arrendador
à época dos exercícios inscritos em Dívida Ativa,
em razão da efetivação da comunicação e baixas dos gravames ocorridos em anos anteriores.

Argui a
preliminar de ilegitimidade passiva
tributária face o término dos contratos e alienação dos veículos em nome dos arrendatários/financiados.

Afirma que as datas constantes nas telas de consulta das baixas dos gravames no SNG, relativas aos veículos listados na exordial, comprovam a translação de propriedade em face de terceiros.

Informa que o Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN, publicou em 07/08/2020, a Portaria nº 1893, acrescentando o art. 3º da Portaria nº 467/2020-DHCRV/DG (12/02/2020), que determina, no âmbito do Estado de Pará, a obrigatoriedade do registro do financiamento do veículo no Sistema Nacional de Gravames – SNG. Afirma que as comunicações, são recebidas pelo DETRAN em tempo real e a partir daí consultadas de forma “on line”, conforme Resolução CONTRAN nº 320/2009.

Assevera que após, a entrada das Portarias e Resoluções, na espécie, o DETRAN exigiu das instituições financeiras que as informações dos novos instrumentos de liberação dos veículos fossem comunicadas eletronicamente por meio do Sistema Nacional de Gravames – SNG, dispensando, desta forma, a via física do documento de liberação.

Destaca que os veículos em questão tiveram as propriedades consolidadas em nome dos contratantes, antes da ocorrência dos fatos jurídicos tributários dos exercícios de 2016 a 2022, em decorrência do encerramento dos contratos de financiamento e a efetivação da comunicação e baixas dos gravames.

Requer ao final, a reforma da sentença para anular os lançamentos tributários de IPVA dos 32 (trinta e dois) débitos listados na inicial e, subsidiariamente, acolher a ilegitimidade passiva do apelante.

Certificada a tempestividade da apelação (ID

16745014).

Foram apresentadas contrarrazões (ID

16745015), refutando os argumentos lançados nas razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e por conseguinte, a manutenção da sentença.

Certificada a tempestividade das contrarrazões (ID 16745016).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, e passo à análise da matéria devolvida.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Entendo que a presente preliminar se confunde com o mérito e nela será analisada.

Mérito

O apelante pretende anular as inscrições de 32 (trinta e dois) débitos de
IPVA
em Dívida Ativa. Segundo o recorrente, os veículos que deram origem ao referido débito fiscal não são mais de sua propriedade, uma vez que foram transferidos a terceiros com a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), quando do término dos respectivos contratos.

Na inicial, infere-se o argumento de que o
autor não era proprietário dos veículos e tampouco
arrendador
à época das parcelas dos exercícios de
2016 a 2022, tendo em vista o encerramento dos contratos de arrendamento mercantil, bem como as baixas dos gravames em anos anteriores. Logo, é possível aferir que o banco SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL, inicialmente, era arrendatário/credor fiduciário, dos veículos, objeto da lide.

A Carta Magna no art.155, III, atribui aos Estado e ao Distrito Federal a competência de instituir o IPVA.

No Estado do Pará foi editada a Lei nº 6.017/96 (Dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA), que prevê, dentre outras normas, a hipótese de incidência do referido tributo, quem é o contribuinte e a responsabilidade solidária:

Art. 1º.
O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre e será devido anualmente.

(...)

§ 2º. O
imposto será devido ao Estado do Pará:

I – de veículo terrestre, quando aqui se localizar o domicílio do proprietário
;

(...)
(Redação do artigo dada pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019):

Art. 11
. São contribuintes do imposto as pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no Estado do Pará, proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes.

§ 1º Incluem-se no conceito de proprietário:

I - o locador, nos contratos de locação;

II - o arrendador, nos contratos de arrendamento mercantil
;

I
II - o credor fiduciário, nos contratos de alienação fiduciária em garantia.

§ 2º O disposto no inciso III do § 1º deste artigo se aplica inclusive ao exercício em que se deu a retomada do veículo sem a comprovação do recolhimento do imposto.

Art. 12.
São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devido
s: (redação dada ao art. 12 pela Lei nº 6.427/01 efeitos a partir

de 28 de dezembro de 2001)

(...)

II - o
titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;

(...)

VI - o arrendatário, no caso de arrendamento mercantil “leasing”, com o proprietário arrendador do veículo;

VII - o alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente;
(Grifo nosso).

Das transcrições acima, infere-se que o credor fiduciário e o arrendador mercantil são considerados responsáveis solidários pelo pagamento do IPVA.

No caso em apreço, o autor/apelante afirma que,
à época dos débitos fiscais relativos
a
os exercícios de 2016 a 2022,
não era proprietário dos veículos listados na exordial e tampouco arrendador
, o que afastaria sua responsabilidade solidária por débitos futuros, conforme preconiza a Súmula 585 do STJ:

Súmula 585: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.

Pois bem.

A controvérsia, dos autos, reside em definir se o apelante, que possui atividade de arrendamento mercantil, tem ou não
responsabilidade pelo pagamento de IPVA relativamente aos veículos automotores listados na inicial,
referentes aos exercícios de 2016 a 2022.

Para afastar a posição de responsável pelo pagamento do IPVA, a instituição financeira deveria ter comprovado, nos autos, a transmissão da propriedade, o que pressupõe o efetivo exercício da opção de compra pelo arrendatário no encerramento do contrato e terceiros (arrendatários).

No caso em apreço, conforme dito anteriormente, os débitos fiscais referem-se 32
(trinta e duas) CDA’s de IPVA, relacionadas no ID 16744978, p. 2:

Da análise acurada dos autos, a par de não passar despercebido a existência de documentos indicando baixas de gravames
,
por meio do Sistema Nacional de Gravames, não é possível definir, com precisão, em que momento os respectivos contratos de arrendamento mercantil foram efetivamente finalizados.

Além disso, o recorrente não se desincumbiu de provar, de forma inequívoca, os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), pois: a) não juntou cópias dos contratos com os respectivos recibos de quitação, indicando a opção de aquisição dos veículos pelos arrendatários; b) não apresentou provas documentais aptas a demonstrar que todos os veículos foram efetivamente transferidos

antes dos respectivos lançamentos tributários.

Logo, considerando a legislação estadual, a insuficiência do conjunto probatório e o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, não há como acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, tampouco o pedido de anulação dos lançamentos tributários de IPVA referente às CDA’s listadas na peça inaugural.

A conclusão aqui adotada está em perfeita consonância com a Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
IPVA. ARRENDAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PARTE ARRENDANTE.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

(...)

III – No arrendamento mercantil, a parte arrendante, possuidora indireta do veículo, responde solidariamente pelo adimplemento da obrigação tributária relativa ao IPVA. Precedentes.

(...)

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.029.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). (Grifo nosso).

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IPVA. VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE ALIENANTE E ADQUIRENTE.
SÚMULA 280/STF.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. AGRAVO INTERNO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Na origem, o banco contribuinte interpôs exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal manejada pela Fazenda Estadual, a qual objetivava a cobrança de débitos relativos a IPVA de veículos sujeitos a contrato de arrendamento mercantil.

2. Após a rejeição da exceção de pré-executividade, o contribuinte interpôs agravo interno, que obteve parcial provimento, apenas para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo-se os demais termos da decisão agravada sob o fundamento de que
o contribuinte, na qualidade de arrendante dos veículos automotores, é parte legítima para figurar no polo passivo da Execução Fiscal de débito relativo a IPVA dos bens ora arrendados, em consonância com o disposto na Lei Estadual
14.937/2003.

3. Da leitura do acórdão objurgado, constata-se que o mérito recursal foi decidido à luz da interpretação da Lei 14.937/2003, do Estado de Minas Gerais. (...).

4. Ressalta-se a ausência de similaridade entre o caso ora em exame, que versa sobre a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por meio de contratos firmados entre particulares, e o recurso extraordinário julgado sob repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 685 - RE 727.851/MG), concernente à imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea a, da Constituição Federal, em se tratando de contrato de alienação fiduciária em que pessoa jurídica de direito público surge como devedora.

5. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional.

6. Agravo interno da instituição bancária a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.498.446/MG, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021). (Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.

IPVA.
ALEGADA OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL. LANÇAMENTO FISCAL. IRREGULARIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
ARRENDAMENTO MERCANTIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal ajuizada pelo Estado de São Paulo objetivando a cobrança de crédito de IPVA referente aos exercícios de 2007 a 2009. Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido dos embargos para reconhecer a prescrição em relação aos anos de 2006 e 2007. No Tribunal
a quo
, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.

(...)

V - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado segundo o qual nas operações de leasing ou arrendamento mercantil, a instituição financeira, como possuidora indireta do veículo, é responsável solidária pelo pagamento do IPVA, podendo figurar no polo passivo da execução fiscal. Sobre o assunto, destacam-se: (REsp n. 1.702.474/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp n. 1.655.504/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018).

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.588.528/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. BAIXA NO GRAVAME. REGISTRO DO VEÍCULO INALTERADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA
. SÚMULA 83/STJ.
LEI ESTADUAL DO IPVA
. SÚMULA 280/STF. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ.

1. Inicialmente, constata-se que a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 visou apenas preencher o necessário prequestionamento.

2. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, assim se manifestou (fls. 128-130, e-STJ, grifou-se): "Alega a embargante sua ilegitimidade passiva em relação às CDAs n° 17/53277 e n° 17/53278, sob o fundamento de que à época dos fatos geradores (parcelas de IPVA vencidas em 14/05/2015, 18/04/2013, 17/04/2014 e 15/04/2015) não era mais proprietária dos veículos de placas IOS 3956 e IMN 4463. No entanto, compulsando os autos, percebe-se que, em que pese a baixa do gravame dos Contratos de Arrendamento Mercantil tenham ocorrido efetivamente em 10/04/2013 e 17/12/2014 (fl. 04), os veículos continuam registrados em nome da embargante, conforme consulta atualizada aos prontuários dos veículos (fls. 60/67).
(...)
Com isso, mantém o domínio resolúvel e a posse indireta dos bens arrendados, tipificando o fato gerador do IPVA, na condição de sujeito passivo da obrigação, na forma dos artigos 2° e 5° da Lei Estadual n. 8.115/85. (...) Ainda, a Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução individualiza o veículo e apresenta, de forma discriminada, o valor originário da dívida, a correção monetária, a multa e os juros de mora"
.

3. Verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ de que, "em arrendamento mercantil, o arrendante é responsável solidário para o adimplemento da obrigação tributária concernente ao IPVA, por ser ele possuidor indireto do bem arrendado e conservar a propriedade até o final do pacto" (AgRg no AREsp 711.812/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.9.2015).

4. Além disso, a responsabilidade tributária assentou-se, no caso concreto, pela aplicação da Lei gaúcha 8.115/1985, a qual não pode ser objeto de avaliação em razão da Súmula 280/STF.
5. Salienta-se, por fim, que rever os contratos e demais documentos referidos no acórdão viola o teor da Súmula 7/STJ.

(...)

7. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.

(AREsp n. 1.524.970/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 18/11/2019). (Grifo nosso).

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Na hipótese de não conhecimento ou
desprovimento do recurso
, é cabível majoração de honorários, conforme dita o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
Verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Sobre a matéria, colaciono a jurisprudência da Corte Superior. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PELO RECORRIDO EM CONTRARRAZÕES. DESPROVIMENTO DA INSURGÊNCIA.

1.
O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil estabelece que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento".

2. Na espécie, considerando que o recurso extraordinário foi interposto na vigência do atual Código de Processo Civil, é devida a fixação de honorários recursais. Precedentes do ST
J.

3.
É pacífico nesta Corte Superior de Justiça que a majoração dos honorários é cabível ainda que o recorrido não tenha apresentado contrarrazões, pois se trata de medida que visa a desestimular a interposição de recursos pela parte vencida, razão pela qual é possível o seu estabelecimento em sede de embargos de declaração, não havendo que se falar em preclusão.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no RE no AgInt no AREsp 1626251/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No caso, observo que o Juízo de origem julga improcedente o pedido inicial e condena a parte autora ao pagamento de honorários na monta de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; na fase recursal, a autora/apelante não teve êxito.

O trabalho adicional do advogado, na fase recursal, não é requisito para a majoração da verba honorária, mas somente para sua quantificação. Melhor dizendo, a majoração de honorários, inserta § 11 do art. 85 do CPC, dispensa a ocorrência de trabalho do causídico para combate do recurso.

Nessa linha menciona a Relatora do precedente do STJ acima destacado. Vejamos:

(..)
c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
", sendo "dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba", ou seja, "a lei não exige comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida para a majoração dos honorários. O trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, em grau recursal, deve ser tido como critério de quantificação, e não como condição para majorar os honorários"
(STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019 (...)

Passo à quantificação.

Considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões refutando os argumentos recursais, entendo cabível a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa, com fulcro no § 4º, III e § 11, todos do art. 85 do CPC.

Desse modo, o valor dos honorários deve ser majorado, porquanto reconhecidos os requisitos legais para tanto.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e
nego provimento
, para manter inalterada a sentença, por seus próprios fundamentos, bem como
majorar a verba honorária para 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa, com fulcro no §4º, inciso III e §11, ambos do art. 85 do CPC
, t
udo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 4 de março de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 12/03/2024